Tribunal: TJSP
Processo: 2026973-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Ausência de elementos para tanto – Hipótese em que, contudo, revela-se adequado o reconhecimento do direito da parte agravante ao diferimento do pagamento das custas judiciais, a serem recolhidas posteriormente, no momento da partilha –

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Ausência de elementos para tanto – Hipótese em que, contudo, revela-se adequado o reconhecimento do direito da parte agravante ao diferimento do pagamento das custas judiciais, a serem recolhidas posteriormente, no momento da partilha – Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03 – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026973-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que são agravantes
FABIULA SILVA GARRO, FERNANDO SILVA GARRO, FABIANA SILVA GARRO
e FERNANDA SILVA GARRO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026973-60.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51234
AGRAVO No 2026973-60.2020.8.26.0000 Dois Córregos
AGRAVANTES Fabiula Silva Garro, Fernando Silva Garro, Fabiana
Silva Garro e Fernanda Silva Garro
AGRAVADO O Juízo
JUIZ Alexandre Vicioli
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Inventário
Espólio

Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de
pagamento de custas e despesas processuais Ausência de
elementos para tanto Hipótese em que, contudo, revela-se
adequado o reconhecimento do direito da parte agravante ao
diferimento do pagamento das custas judiciais, a serem
recolhidas posteriormente, no momento da partilha

Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03 Agravo
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de inventário de bens
deixados por Guilhermina Mendonça Garro não se conformando Fabiula Silva Garro,
Fernando Silva Garro, Fabiana Silva Garro e Fernanda Silva Garro com a decisão de fls. 99
dos autos principais, em que o Juiz de Direito anotou que “não há decisão concessiva de
gratuidade processual aos herdeiros, motivo pelo qual deverão ser recolhidas as custas
respectivas e cumprida a determinação supra, sob pena de cancelamento da distribuição”.
Sustenta a parte agravante, em suma, não ter condições de arcar com as custas do processo
sem prejuízo de seu sustento. Afirma que “o D. Magistrado houve por bem indeferir as
benesses da gratuidade da justiça, de plano, sem que houvesse nenhum elemento nos autos
que pudesse evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para concessão da
gratuidade” (fls. 07). Alega que a declaração de insuficiência de recursos seria suficiente
para a pretendida concessão do benefício da gratuidade. Postula, assim, a concessão de
antecipação da tutela recursal e o final provimento do agravo para que lhe seja concedido o
benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026973-60.2020.8.26.0000
3
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 98, caput, que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”. Ademais, o art. 99, §2o, do mesmo Códex, dispõe que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça em autos de
inventário, não se olvida de que o benefício é destinado ao espólio e não ao inventariante,
pessoa física. Assim, ainda que o espólio não seja dotado de personalidade jurídica, poderá
ser beneficiário da justiça gratuita caso se comprove a impossibilidade de seu patrimônio
suportar as despesas processuais.
Com efeito, “É admissível a concessão do benefício de assistência
judiciária ao espólio que demonstre a impossibilidade de atender às despesas do
processo” (REsp. no 257.303- MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, em 12/11/2001, DJ de 18/02/2002, p. 411).
Na hipótese, segundo se verifica nos autos, o patrimônio a ser partilhado é
constituído, aparentemente, de bens imóveis, veículos e ativos financeiros, situação que
não se coaduna com a alegada hipossuficiência.
Entretanto, incide ao presente caso o artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual
11.608/03, o qual dispõe que, “Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação
judicial e de divórcio, e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária
será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha, observado o disposto
no § 2° do Artigo 1.031, do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela,
considerado o valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do
cônjuge supérstite”.
Assim sendo, revela-se de rigor o reconhecimento do direito da parte
agravante ao diferimento do pagamento das custas judiciais, a serem recolhidas
posteriormente, no momento da partilha. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“Assistência judiciária. Arrolamento de bens. Massa a quem se impõe o ônus das custas e,
se há bens a partilhar, sem qualquer presunção de necessidade. Caso que não é mesmo de
gratuidade, mas de pagamento só no momento da partilha, nos termos do artigo 4o, par.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026973-60.2020.8.26.0000
4
7o, da Lei 11.608/03. Decisão revista em parte. Agravo de instrumento parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento no 2237232-67.2019.8.26.0000, Presidente Epitácio, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Claudio
Godoy, em 26/11/19).
Dá-se, pois, provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator